Tribunal: TJDFT
Processo: 0729980-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Posse de instrumento com potencialidade lesiva. Perícia. Não necessidade.
1 – As declarações de agentes penitenciários, no desempenho de função pública, coerentes, gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 – Flagrado o apenado portando, dentro do estabelecimento prisional, vergalhão de ferro afiado – “estoque” -, conduta apurada em inquérito disciplinar, em que observados o contraditório e a ampla defesa, homologa-se a falta disciplinar com a consequente regressão do regime prisional, perda de 1/6 dos dias remidos e fixação de nova data para cálculo de benefícios.
3 - É dispensável perícia no objeto apreendido, para constatar a potencialidade lesiva, quando evidente, pelas características do instrumento, a capacidade de ofender a integridade física de outrem.
4 - Agravo não provido.